Tribunal: TJSP
Processo: 1501703-67.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. PENA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO NA PENA-BASE. NECESSIDADE. REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA E VÍTIMA IDOSA. MAJORAÇÃO NA SEGUNDA FASE. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos pela palavra da vítima, que afirmou ter sofrido agressões, o que foi

Ementa:
LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. PENA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO NA PENA-BASE. NECESSIDADE. REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA E VÍTIMA IDOSA. MAJORAÇÃO NA SEGUNDA FASE. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos pela palavra da vítima, que afirmou ter sofrido agressões, o que foi corroborado pelo laudo pericial, resta inviável a absolvição por falta de provas.
2. A circunstância judicial do mau antecedente do acusado enseja o aumento da pena-base na fração de 1/6.
3. A presença de duas agravantes – reincidência múltipla e vítima idosa – enseja o aumento da pena na fração de 1/4.
4. Recurso provido para reduzir as penas a quatro meses e onze dias de detenção, mantido o mais.